Tribunal: STF
Processo: RE 89145
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-12-18
Data de publicação: 1978-12-18

Ementa:
1. CABE RECURSO DE REVISTA PARA O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DE
DECISÃO DE TRIBUNAL REGIONAL, PROFERIDA EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA,
QUANDO HAJA CONTRARIADO A CONSTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO QUE RECLAMA O
ART. 896, PAR 4 DA C.L.T., PARA COMPATIBILIZAR-SE COM O SISTEMA
CONSTITUCIONAL. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA
QUE O RECURSO DE REVISTA SEJA PROCESSADO E APRECIADO PELO TST, COMO
FOR DE DIREITO.